Tribunal: TJDFT
Processo: 0700189-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700189-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAILTON DOS SANTOS ALENCAR AGRAVADO: NILTON ESTEVAO QUEIROZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Janailton dos Santos Alencar contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação Monitória no 2015.09.1.026920-5, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reiteração de diligência via BACENJUD e RENAJUD. Nesta instância recursal, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 13532409). Em seguida, a parte Agravante, por intermédio da petição vinculada ao ID 14916796, requer a desistência do presente recurso, noticiando que a diligência requerida foi deferida pelo juízo a quo, não mais persistindo o interesse recursal. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Assim, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência formulado pela parte recorrente, para que produza os efeitos legais. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 16 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator